Tribunal: TCU
Processo: 003.518/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4902/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.518/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cintia Pinto da Cunha (XXX.883.709-XX); Darly Fagundes de Melo (XXX.838.309-XX); Elisangela Bossle de Farias (XXX.304.949-XX); Gustavo Aurino Quadros (XXX.121.849-XX); Izabel Bossle Coimbra da Cunha (XXX.892.709-XX); Lea Terezinha de Farias Quadros (XXX.020.309-XX); Maria da Cruz da Silva (XXX.417.109-XX); Maria dos Santos (XXX.375.639-XX); Roberta Coimbra da Cunha (XXX.542.789-XX); Vinicius Bossle Bragio (XXX.031.839-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.